Tribunal: STF
Processo: ARE 1256266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:
    “AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Considerando ter havido no referido Acórdão erro material, retifico-o, passando a constar o art. 266, ao invés do art.166, ambos do Regimento Interno deste e. Tribunal. Quanto à alegação de tempestividade da decisão anteriormente agravada, ressalto que da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias (Lei n° 8.038/90). Desta forma, não há que se falar em tempestividade do recurso, eis que o prazo para a interposição do Agravo é de 5 (cinco) dias. Decisão mantida. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 3a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do Pedido de Reconsideração mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do E. Des. Relator” (fl. 48, vol. 2). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos nos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 69-75, vol. 2). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, por óbice das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 43-44, vol. 3).
    O agravante sustenta que, “(...) se [o acidente] tivesse ocorrido no bojo de uma ultrapassagem, a vítima teria que estar na extremidade da pista (os dois veículos ocupariam a pista inteira), o que resta descartado até pelas ranhuras deixadas no asfalto pela bicicleta, atestadas pela perícia como localizadas próximas da faixa amarela que divide a pista em duas” (fl. 62, vol. 3). 
    Argumenta que “(...) houve o comprometimento do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º da CF, posto que inadmissível uma condenação por condenação sem provas da conduta do agente, devendo existir o provimento da irresignação para salvaguardar os direitos do Agravante em só ser condenado em um processo onde tenha sido observado o devido processo penal diante da impossibilidade de condenação de alguém, sem que haja suporte probatório onde inexiste prova a falar contra o Recorrente” (fl. 62, vol. 3).
    Pede ao “(...) Supremo Tribunal Federal, que receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, face demonstrada a contrariedade aos dispositivos constitucionais ventilados, e ao final, de modo a se cassar o V. Acórdão objurgado, com o reconhecimento da inépcia da denúncia pelo cerceamento de defesa, e/ou com o reconhecimento da ausência de qualquer responsabilidade deste Recorrente, no que se refere à morte da vítima, resultante do acidente de trânsito, que ensejou a demanda penal que redundou neste recurso, e consequente absolvição” (fl. 63, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou:
    “Além da ausência de prequestionamento da matéria controversa (enunciados n. 282 e n. 356 da súmula do Supremo Tribunal de Justiça), a argumentação do recurso extraordinário demanda a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice dos enunciados n. 279 e n. 284 da súmula do STF (ARE 1075550 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019)” (fl. 43, vol. 3).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de prequestionamento e à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
     Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SEQUER APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 935.154-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.203.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora